Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009129-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (AGRAVANTE), DOMINGOS SAVIO DE BARROS ARRUDA - CPF: 345.906.761-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO PENAL PRIVADA – QUEIXA CRIME – INJURIA – ATIGO 140 DO CÓDIGO PENAL – AUSENCIA DE DOLO ESPECIFICO – MERO ANIMUS NARRANDI – FATO PÚBLICO E NOTORIO – REJEIÇAO LIMINAR PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – ART. 395, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AGRAVO INTERNO APRECIADO PELO COLEGIADO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na demonstração acusatória por crimes contra a honra, exige demonstração do intento positivo e deliberado de lesar a honra, ou seja, o denominado ‘animnus injuriandi’, caracterizado como dolo específico. Se o querelado publica em seu INSTAGRAN, determinada palavra que pode ligar a certa pessoa, de conhecimento público e notório, deve ser considerado apenas como ‘animus narrandi', inexistindo demonstração inequívoca de pretensão de ofender.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

Conforme consta da inicial, EMANUEL PINHEIRO, brasileiro, casado, Prefeito desta Capital, inscrito no CPF n. 318.795.601-78, residente e domiciliado à Rua La Paz n. 141 – Jardim das Américas, devidamente representado pelo advogado FRANCISCO ANIS FAIAD ingressou neste sodalício mato-grossense, competente para o processamento do pedido, com QUIEIXA CRIME em desfavor de DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, Procurador de Justiça do Estado de Mato Grosso, portador do RG n. 228.375-SSP/MT e do CPF n. 345.906.761-68, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua das Mangabas, 988 – Residencial ALPHAVILLE, no JARDIM ITÁLIA. Denuncia como fato delitivo que ‘No dia 29/11/2020, data do segundo turno da eleição municipal de Cuiabá-Mt, certamente no período matutino, por meio da rede mundial de computadores, DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA, agindo de modo livre e consciente, com conhecimento e vontade de praticar tal ato, e motivado por ‘animus injuriandi’, publicou na rede social INSTAGRAN uma enquete, na qual questionava seguidores e eleitores cuiabanos se eles votariam ‘com paletó’ ou ‘de camiseta’. Sustentou que, em face de tal publicação consubstanciou ato injuriante que visava ofender a dignidade e a honra subjetiva do Querelante, então candidato à Prefeitura Municipal desta Capital. Sustentou que, ficando na rede social por 24 horas, com expiração automática, os 1.568 seguidores do QUERELADO poderiam interagir. Por fim, anota que o contexto da publicação comprova se tratar de ofensa subjetiva do querelante porque os termos escolhidos de tal enquete – as palavras ‘paletó’ e ‘camiseta’ fazem alusão direta a cada um dos candidatos à prefeitura de Cuiabá/MT. (EMANUEL PINHEIRO e ABILIO JUNIOR). Sustentou, ainda, que a expressão ‘paletó’ associa de modo claro o Senhor EMANUEL PINHEIRO, fatos supostamente ilícitos, sendo que este responde a ação penal, processo de número 1002091-47-2020.401.3600 em trâmite perante a 5a. Vara da Justiça Federal em Cuiabá, onde ainda não reside contra o QUERELANTE eventual sentença condenatória.

Por decisão monocrática, fazendo as razões de fato e de direito, na forma do art. 51, inciso XIV, do Regimento Interno deste Tribunal, na forma do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, houve a rejeição liminar da queixa crime apresentada já que, na ótica do relator, não residindo nem mesmo tênue situação da existência de dolo especifico, consoante o entendimento, a respeito, consolidada pela jurisprudência pátria.

Não concordando com a decisão singular, sustentou o Querelante, ora agravante, que, ao contrário do posicionamento adotado pelo relator quando, fazendo suas razões de decidir, registrou a ausência de dolo específico, discorda justamente neste tópico e, ao contrário, afirmou que a intenção do Querelado foi claro na intenção de ofendê-lo, isto porque realizado, justamente no dia do 2o turno das eleições municipais de Cuiabá onde o mesmo era candidato. Se assim não o fosse, o Querelado escolheria outra data para externar este ponto de vista. Salientou que, naquele dia, Cuiabá ostentava uma temperatura de 37 graus. Sustentou que a questão – paletó – tratando-se de uma ação penal, em tramite na justiça federal ainda sequer foi sentenciada.

Portanto, afirmou que a publicação realizada pelo agravado DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA é possível de perquirição penal, eis que sua postagem pressupõe a pratica de crime. Registrou, derradeiramente, que a questão do dolo especifica deve ser vista quando da instrução. Faz outras considerações, inclusive ato posterior do Querelado onde este afirma novamente a respeito da questão frio e paletó.

Em face do exposto, em primeiro tópico, pretendeu que este Relator faça juízo de retratação positivo e, assim não o sendo, que submeta esta questão ao crivo do colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense para que a Queixa Crime seja recebida e processada pelos seus próprios termos.

Foi feito o devido contraditório pelo Querelado (ID-94792464).

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 97649473).

Colocar em pauta; providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Órgão Especial.

Em primeiro aspecto, em face dos argumentos versados pelo agravante, não vendo motivos relevantes e pertinentes a ensejarem a modificação do meu entendimento, ora questionado em sede do presente recurso interno e por consequência, não vejo como praticar o chamado juízo de retratação positivo e receber a peça inicial alcunhada de QUEIXA CRIME.

E, consoante o que prescreve o artigo 134-A, § 1o, do RITJMT e, desta forma, respeitosamente, submeto esta situação à consideração deste colendo Órgão Especial que é o local competente para, em sede de decisão colegiada, dizer se a decisão monocrática do Relator está certa ou equivocada e, neste aspecto, e, por consequência, restará o prolator da decisão invectivada, submisso ao que, se for decido por este augusto órgão jurisdicional.

Em sequência, para melhor elucidação dos doutos integrantes deste egrégio Tribunal Pleno, em primeiro compasso, transcrevo na íntegra a decisão unipessoal deste Relator que deu origem é o objeto deste recurso der agravo interno endereçado a este Órgão.

‘Fundamentação - ‘Dito isto, temos que a injúria é a ofensa ao decoro ou a dignidade de terceiro. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, assim como o sujeito passivo. Por outro lado o elemento objetivo consiste na ofensa à honra subjetiva de alguém atingindo diretamente sua moral, seu físico, seu intelecto. A honra subjetiva diz respeito ao que a própria pessoa estima de si mesmo. A dignidade, no crime de injúria, é atingida quando se atenta contra os atributos morais da pessoa, já o decoro é ferido quando atinge os atributos físicos ou intelectuais da vitima.

O crime de injuria está capitulado no Código Penal Brasileiro.

Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Deve ser vista por outro ângulo que a liberdade de posicionar a respeito de um fato já conhecido por todos trata-se de uma liberdade natural a todo ser humano. Contudo, criticar, apresentar sugestões, perguntas, não é destruir, ofender ou injuriar alguém, violentar a dignidade alheia.

Assim, embora exprimir opinião seja um dos direitos mais nobres do homem no seio da sociedade, constituindo direito fundamental e elemento essencialmente democrático que garante a discussão das idéias, constitui crime a manifestação de vontade ofensiva a alguém, principalmente quando tem em mira uma campanha de cunho pessoal, visando a vitima determinada e de forma dolosa.

De outro lado, imprescindível analisar se a manifestação do QUERELADO constitui de plano, indícios de materialidade em relação à violação do artigo 140 do Código Penal e, neste aspecto, tem o Relator obrigação indeclinável de ver tal situação para que não tramite processo criminal contra alguém por meras suposições, por meras interpretações subjetivas efetivadas pelo QUERELANTE, causando um desconforto natural em todos os seus aspectos e, ultimamente, sendo ‘prato cheio’ para a mídia, substituindo o Poder Judiciário, de plano já coloca o cidadão, mero acusado, como verdadeiro criminoso.

Dito isto, deve o Relator, na condição de presidente do feito e dentro de sua atribuição unipessoal, analisar a questão em seus múltiplos e variados aspectos e, de conseqüência, analisar a questão e dar o seu desiderato dentro do seu livre convencimento a respeito do tema.

Em seqüência, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas e vendo a situação nos seus múltiplos e variados aspectos, o fato que ensejou a apresentação desta QUEIXA CRIME diz respeito que o QUERELADO publicou no INSTAGRAN e que, possivelmente, tenha sito recepcionado por 1.658 seguidores o seguinte comentário:

‘Neste calor... vc vota com paletó ou com camiseta???’ (sic).

De tudo se extrai que injuriar significa ofender, insultar, falar mal, de modo a abalar o conceito que a vítima possui de si própria, bastando, para tanto, uma qualidade negativa’.

Assim, em que pesem os hercúleos argumentos do QUERELANTE, via de seu douto patrono, para impingir ao QUERELADO a pratica do crime de INJURIA, respeitando posicionamentos contrários, não vejo como acalentar a pretensão de receber esta QUEIXA CRIME que, para tal mister, de todo sabido, imprescindível a existência de dolo específico, conforme traduz os ensinamentos doutrinários a respeito do tema.

. A doutrina pátria leciona que:

‘O dolo na injúria, ou seja, a vontade de praticar a conduta deve vir informada no elemento subjetivo do tipo, ou seja, do animus infamandi ou injuriandi, conhecido pelos clássicos como dolo específico. Inexiste ela nos demais animii (jocandi, criticandi, narrandi etc.) (itens 138.3 e 139.3). Tem-se decidido pela inexistência do elemento subjetivo nas expressões proferidas no calor de uma discussão, no depoimento como testemunha etc. (MIRABETE, Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 6a Ed, São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 1.123) (Grifamos).

No mesmo sentido, FRAGOSO, Heleno Cláudio:

'o propósito de ofender integra o conteúdo de fato dos crimes contra a honra. Trata-se do chamado 'dolo específico', que é elemento subjetivo do tipo inerente à ação de ofender. Em conseqüência, não se configura o crime se a expressão ofensiva for realizada sem o propósito de ofender. “É o caso, por exemplo, da manifestação eventualmente ofensiva feita com o propósito de informar ou narrar um acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de debater ou criticar (animus criticandi), particularmente amplo em matéria política.” (Lições de Direito Penal – Parte Especial; 10a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 221-222, v./I.).

NELSON HUNGRIA por seu turno, assim definia o dolo específico nos crimes contra a honra:

‘Pode-se, então, definir o dolo específico do crime contra a honra como sendo a consciência e a vontade de ofender a honra alheia (reputação, dignidade ou decoro), mediante a linguagem falada, mímica ou escrita. Ê indispensável à vontade de injuriar ou difamar, à vontade referida ao eventus sceleris, que é no caso, a ofensa à honra. (Comentários ao Código Penal, 5a. Edição, Forense, 1982, pag. 53, volume VI)’.

No caso em apreço, temos que o próprio QUERELANTE, no bojo do seu requerimento inicial, tentando impingir o crime de INJÚRIA ao QUERELADO, afirmou:

‘o contexto da publicação não comprova se tratar de ofensa à honra subjetiva do querelante porque os termos escolhidos como opções para tal enquete – as palavras ‘paletó’ e ‘camiseta’ fazem alusão direta a cada um dos então candidatos à prefeitura de Cuiabá (EMANUEL PINHEIRO e ABILIO JUNIOR)’. (sic).

No caso em apreço, quanto à descrição do fato criminoso apontado na peça acusatória promovida pelo QUERELANTE, com a devida vênia, os elaboradores desta peça acusatória não narraram fato a contento para moldá-lo ao delito de injúria prescrito no art. 140 do Código Penal. Vejo que, na avaliação contextual dos fatos descritos, em que pesem os argumentos, não se identifica por outro lado, vontade deliberada de injuriar o QUERELANTE e, como se sabe, deve ser visto, em todo o contexto, o dolo específico.

Isto porque, ‘data máxima vênia’ dos que entendem em sentido diverso, a nota característica do tipo penal da injúria é a exteriorização do desprezo e do desrespeito. De conseqüência, segundo vejo esta situação, a injúria não pode ser imputado a um, fato determinado e de conhecimento público, isto é, a alcunha como é identificado o QUERELANTE, sobretudo em face de ação penal pública incondicional em regular andamento perante a 5a. Vara da Justiça Federal em Cuiabá não se verificando na espécie que as palavras consignadas pelo QUERELADO no INSTAGRAM possam configurar o ilícito penal que lhe é atribuído.

Postos os argumentos acima, respeitando posicionamentos contrários, para configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado ‘animus injuriandi’.

No caso, em que pesem os argumentos vertidos na inicial, tenho que o QUERELANTE não demonstrou na exordial, o especial fim de agir do QUERELADO, qual seja, o dolo específico de injuriar; valendo dizer e anotar, as palavras - ‘Neste calor... vc vota com paletó ou com camiseta???’. – inserida no INSTAGRAN, tomadas em face de que, na campanha eleitoral, sempre foi utilizada e de conhecimento público, não vejo como estar aperfeiçoado o delito de injúria. Ora, se baseou em fato conhecido, trata-se de ‘animus narrandi’ em relação aos dois candidatos – ‘paletó’ e ‘camiseta’.

Portanto, o aspecto transcendental é que se o fato (paletó) é de conhecimento público, deve ser prevalecido que não há como residir o crime de injúria. Isto porque, não coloca em risco o bem jurídico, isto é, a honra do QUERELANTE, vista esta questão por todos os ângulos que se vê no caso concreto em apreciação.

Oportuno, ainda, na espécie, trazer as considerações de ROGÉRIO GRECO a respeito do tema:

‘o contexto em que a ‘injuria’ é cometida é fundamental para sua configuração, oportunidade em que verificará o dolo do agente, ou seja, a finalidade que tem de ultrajar a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou se, na verdade, busca dar sentido completamente diferente ao de uma agressão à honra daquela pessoa contra a qual são dirigidas as palavras ou atitudes aparentemente injuriosas’. (Curso de Direito Penal, Parte Especial, volume II, 10a Edição, 2013, p. 463, fonte Google)’.

O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, no 5134, da lavra do Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, já tratou sobre a consumação do crime de calúnia e sua honra objetiva, verbis:

‘RHC - PENAL - PROCESSUAL PENAL - CALÚNIA – DIFAMAÇÃO - INJÚRIA - DECADÊNCIA - OS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO OFENDEM A CHAMADA HONRA OBJETIVA. A CONSUMAÇÃO OCORRE QUANDO TERCEIRO (EXCLUÍDOS AUTOR E VÍTIMA) TOMAM CONHECIMENTO DO FEITO. A INJÚRIA, AO CONTRÁRIO, PORQUE RELATIVA À HONRA SUBJETIVA QUANDO A IRROGAÇÃO FOR CONHECIDA DO SUJEITO PASSIVO. A DECADÊNCIA, RELATIVA À INJÚRIA, TEM O TERMO "A QUO" NO DIA DE SEU CONHECIMENTO.

O elemento subjetivo do tipo é a vontade específica de ofender a honra da vítima (animus calumniandi), devendo haver o dolo que pode ser direto ou eventual. Então, só pratica crime contra a honra, aquele que tiver o propósito manifesto de ofender a honra, onde há o animus calumniandi. Se uma pessoa conta para outra o que ouviu, ela simplesmente está agindo com animus narrandi. Um acusado quando diz ao juiz que outra pessoa cometeu o crime que está sendo imputado a ele, está agindo com animus defendendi. Se o indivíduo está querendo fazer uma brincadeira, está agindo com animus jocandi. Se estiver aconselhando alguém, age com animus consulendi. Nenhuma destas hipóteses se enquadra na calúnia.

Na mesma toada, tem prevalecido, na esteira do egrégio Superior Tribunal de Justiça de que: ‘na peça acusatória por crimes contra a honra, exige demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia’, ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffammandi’. (APn 724/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 20/08/2014, DJe de 27/08/2014, fonte Google)’.

Portanto, se QUERELADO apenas ouviu a palavra paletó, cantadas em prosas e versos na mídia, ao produzi-la, traduziu sua manifestação como mero narrador em relação à alcunha aferida ao QUERELANTE.

Assim, a perseguição criminal contra o querelado soçobra devendo ser morta e cremada ainda no seu nascedouro evitando funestas conseqüências tão comuns hoje em dia em face de condenação prematura pela mídia, substituindo, sem direito ao contraditório, o Poder Judiciário, sendo verdadeiro Tribunal da Inquisição.

Com estas considerações, REJEITO a QUEIXA CRIME promovida por EMANUEL PINHEIRO em face de DOMINGOS SÁVIO BARROS ARRUDA. Por conseqüência, decorrido o lapso recursal, determino o ARQUIVAMENTO deste expediente, com as baixas necessárias, para que se produzam seus devidos e legais efeitos. (sic).’

Aos argumentos vertidos na decisão objurgada, cumpre-me, ainda, acrescentar os aspectos seguintes que me fizeram, em caráter de decisão unipessoal, com fulcro nas disposições insertas no Código de Processo Penal, rejeitar a peça apresentada pelo Querelante EMANUEL PINHEIRO em face de DOMINGOS SÁVIO BARROS DE ARRUDA, já que, não sendo caso de juízo de retratação positivo, mantenho inalterada aquela decisão de cunho unipessoal que ora será apreciada por este colendo Órgão Especial deste sodalício pantaneiro.

Eminentes pares.

Inicialmente, como justificativa para reforma da decisão, retorna o Querelante, ora agravante, no sentido de que recentemente, após a apresentação da pretensão angular, o Querelado publicou outra mensagem: ‘Com o friozinho desta noite, vc já está de paletó ou continua de camiseta’. (sic). Esta situação não diz respeito aos limites daquela QUEIXA CRIME e, de resto, sequer merece ser apreciada, tratando-se caso de típica inovação recursal que escapa dos limites versados quando da apresentação da peça inicial e que devem ser contextualizados em sede do presente agravo interno.

Noutro viés, segundo vejo esta situação, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca entre los protagonistas deste vento, vista-a em seus múltiplos e variados aspectos, não há como acalentar a pretensão do Querelante para averbação da competente AÇÃO PENAL contra o QUERELADO. Isto, ao meu entender porque e em face de que, no caso em comento, por mais que se tente, a olhos desarmados, se vê que não residiu a inequívoca demonstração do dolo específico e seria ato inócuo sua apuração durante a instrução jê que, em face desta peculiaridade, publicação no INSTAGRAN, onde tão somente 1.568 pessoas poderiam ter ou não acessados, já se registra, no caso, que a pretensão diz respeito a situações meramente subjetivas, o que de ‘per si’, respeitando posicionamentos contrários dos eminentes pares, não reside à mínima possibilidade de albergar a pretensão inicial vertida em sede da presente QUEIXA CRIME. E, não se pode olvidar, por outro lado, que a permanência no INSTAGRAN, como bem menciona o próprio Querelante, expira-se em 24 (vinte e quatro) horas. Desta feita, deparamos com uma situação de cunho meramente hipotética, aspectos que não podem ser ignorados e que foram sustentáculos para a rejeição liminar da queixa crime instaurada neste Tribunal de Justiça.

Por outro lado, não se pode ignorar, tratando-se de fato público e notório que nas eleições municipais do ano de 2020, registrava um grande debate entre os candidatos EMANUEL PINHEIRO e ABILIO JUNIOR, exaustivamente veiculados nos meios de comunicação desta Capital, nos programas eleitorais prescritos pela Lei Eleitoral e devidamente fiscalizado pelo Juiz Eleitoral encarregado das propagandas, onde em relação ao Querelante este era alcunhado de ter recebido dinheiro de propina e guardado no paletó, que passou a ser conhecido como ‘O Caso do Paletó’.

Ademais, o chamado ‘Caso do Paletó’ foi utilizado por todos os demais candidatos, adversários políticos, onde, sem exceção, para definir o Querelante EMANUEL PINHEIRO, devido ao fato de o mesmo ter sido citado em delação premiada feita pelo ex-governador SILVAL BARBOSA. Os documentos dos autos apontam esta situação. E, conquanto ainda não resida condenação ou absolvição do Querelante, certo é que, como frisado no Relatório, reside uma ação penal publica contra o mesmo, ainda pendente de apreciação meritória pela JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO.

Desta maneira, reproduzindo totalmente os argumentos vertidos quando, por decisão monocrática, com base no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal rejeitei a QUEIXA CRIME apresentada pelo Querelante, não verifiquei, no caso concreto, o elemento subjetivo na conduta do Querelado e, como bem foi realçada na decisão monocrática hostilizada.

Segundo meu entendimento, repousando na doutrina e na jurisprudência pátria, não se configura o ilícito penal capitulado no art. 140 do Código Penal quando o agente faz mera sátira em relação a fatos públicos e notórios tratados pela mídia e de conhecimento do publico em geral, como é o caso em comento. Desta feita, meros comentários em face de fatos de conhecimento do público em geral, sobretudo quando tratado no INSTAGRAN onde sequer tem notícias de que os seguidores do Querelado tiveram acesso, estando tudo no terreno de meras hipóteses, prazo de duração de apenas 24 horas, por si só, numa flagrante demonstração de inexistência de dolo específico, segundo penso, mantendo o mesmo entendimento esposado quando da decisão unipessoal, não ofendeu a honra subjetiva do Querelante a ponto de configurar o crime de injuria.

Os argumentos, segundo vejo esta situação, baixando os fatos à realidade, traduziu em verdadeira alquimia de argumentos para justificar a existência do crime de injúria onde, neste particular, dispensando apurar esta situação na fase de instrução, não se vê a existência de um dolo específico e, no máximo, uma sátira, um comentário de mau gosto onde, em face dos fatos públicos e notórios a respeito do assunto, que era veiculado na mídia como ‘Caso do Paletó’, por consequência, a rejeição liminar, como bem autoriza o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, já que não vislumbrei a pratica do delito consubstanciado pelo art. 140 do Código Penal.

Portanto, reprisando os argumentos vertidos quando da decisão unipessoal, na configuração dos crimes contra a honra, reside à imprescindível necessidade de demonstração do dolo específico, isto é, inequívoca demonstração deliberada e consciente do agente na vontade de conspurcar a honra alheia. Tal não ocorre quando se vê numa discussão de reunião de condomínio ou quando o agente faz alusão a situações públicas e notórias, sobre situações quer são divulgados pela mídia em geral a respeito do fato. E, ao assim fazer, aludindo ao ‘Caso do Paletó’, segundo penso, deve ser vista tão somente como ‘animus narrandi’ ou mesmo ‘animus jocandi’ e, desta forma, descaracterizado está o tipo penal caracterizado pelo ilícito penal conceituado de difamação e estabelecido no art. 140 do Código Penal Brasileiro.

Assim, diante da evidente atipicidade dos fatos narrados na petição inicial acusatória da prática do crime supostamente praticado pelo Querelado, respeitando posicionamentos contrários, não reside justa causa para o recebimento da queixa crime e, desta forma, submetendo esta questão ao colendo Órgão Especial, mantenho o mesmo entendimento quando, por decisão monocrática, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitei a queixa crime apresentada. – a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal correspondente.

Como se sabe, aspecto que não contém dose de ampliação, nos termos do versado pelo art.41 do Código de Processo Penal, em se tratando de pretensão de instauração de ação penal, de iniciativa privada, que é o caso em comento,deve conter exposição minuciosa do fato criminoso em todo o seu contexto, com todas as circunstância de que, em se tratando de injuria, este foi perfeitamente identificado. Impõe, ainda, que a pretensão esteja acompanhada de elementos claros de convicção da prática do ilícito penal atribuído ao ofensor e a ausência da justa causa é questão de rejeição da queixa crime quando se tratar de fatos meramente abstratos, como o que os autos estão a atestar em face do aspecto material trazido pelo Querelante. Noutro pórtico temos que meras afirmações genéricas e abstratas, como os autos estão a atestar, onde de forma clara se vê ausência concreta de injuriar o Querelante, sobretudo em relação a uma pessoa pública, menor espectro de proteção da honra em relação à pessoa comum, maior tolerância, sobretudo em se tratando de uma sátira genérica, se vê, numa clareza solar, ausência de justa causa para instauração da ação penal contra o QUERELADO.

Assim posiciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI que, a respeito do assunto, apregoou:

‘Elemento subjetivo do tipo: pune-se o crime quando o agente agir dolosamente. Não há a forma culposa. Entretanto, exige-se majoritariamente (doutrina e jurisprudência), o elemento subjetivo do tipo especifico que é a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia. Este elemento intencional está implícito no tipo. (Código Penal Comentado, 9a. Edição, São Paulo, RT, 208, pág. 667)’.

Portanto, segundo penso, a tipicidade meramente formal que deve ser visto em face das alegações trazidas pelo Querelante no bojo da peça inicial e não material, não basta para a caracterização do crime de injuria capitulado no art. 140 do Código Penal, sendo, para o caso, a imprescindível presença do dolo especifico de denegrir a honra da vítima o que não se vê, no caso em comento.

No caso em apreço, sem necessidade de apuração de fatos outros, vejo que aquele comentário deve ser visto como um mero comentário jocoso em relação a fatos públicos e notórios que foram explorados em múltiplas situações pela mídia escrita, falada e televisada desta urbe e de igual forma explorados pelos adversários políticos do Querelante (embargante) em embates que envolveram a eleição municipal de 2020.

Como ensina JULIO FABBRINI MIRABETTI:

‘É indispensável, porém, o animus diffamandi, que indica o fim específico de ofender a honra alheia. Não atua com esse elemento subjetivo do tipo quem pratica o fato com ‘animus jocandi’, ‘narrandi’, ‘consulendi’, ‘defendendi’, etc. (Código Penal Interpretado, 5a. Edição, pag. 1092)’.

Sobre a necessidade do elemento especifico, já, de alhures, já doutrinavam NELSON HUNGRIA e HELENO CLAUDIO FRAGOSO: ‘Pode-se, então, definir o dolo específico do crime contra a honra como sendo a consciência e a vontade alheia (reputação, dignidade, ou decoro), mediante a linguagem falada, mímica ou escrita. É indispensável à vontade de injuriar ou difamar, à vontade referida ao ‘eventus sceleris’, que é, no caso, a ofensa a honra. (Comentários ao Código Penal, volume VI, Arts. 137 a 154, Forense, Rio de Janeiro, 1982, pag. 53 – grifos do Relator).

Bem a propósito já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘REJEIÇÃO LIMINAR – QUEIXA CRIME - AGRAVO REGIMENTAL – CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJURIA – AUSÊNCIA DE IMPUITAÇÃO DE FATO CRIMINOSO OU INFAMANTE – NÃO VERIOFICAÇÃO DE INSULTO – DECISÃO ACERTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 395, III DO CP. ‘Para deflagrar a perseguição criminal, faz-se necessário que a peça acusatória venha rastreada de elementos mínimos de prova que a justifiquem. (Agravo Regimental na Ação Penal 650-BA (2010/0166728-6, Relator Ministro Castro Meira, julgado em 09/06/2011, sentença confirmada, fonte sítio do STJ).

‘QUEIXA CRIME = CRIMES CONTRA A HONRA – AUSENCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. Segundo a jurisprudência, não há falar em crime de calúnia, injuria ou difamação, se perceptível ‘primus ictus oculi’ que a vontade do querelado esta desacompanhada da intenção de ofender, elemento subjetivo do tipo, vale dizer, se praticou o fato ora com ‘animus narrandi’, ora como ‘animus criticandi’. (RHC n. 15941-PR, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 01/02/2005, fonte Google)’.

Por tais aspectos, não vislumbrei nem uma tênue intenção do Querelado em tisnar a honra do Querelante e, neste contexto, malgrado os argumentos vertidos em sede deste recurso interno, mantenho inalterada a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos e os adendos aqui transcritos.

Conheço do recurso, mas em consonância com o parecer ministerial, lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021